Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de parcial procedência do pedido, os réus Cesar Augusto Goncalves, Ivan Valadares de Castro, Luiz Bandeira da Rocha Filho, Nilton Goncalves Guimaraes, Aldeyr do Carmo Cantuares Costa e Star Locação de Serviços Gerais LTDA – EPP, interpuseram recursos de apelação[2]. Os apelos foram admitidos, e, devidamente intimado, o Ministério Público apresentara as contrarrazões[3] aos recursos. No entanto, depurado que o ilustrado causídico que subscrevera o recursos de apelação interposto pelos réus Ivan Valadares de Castro e Luiz Bandeira da Rocha Filho, – Dr. Nader Franco de Oliveira, OAB/DF no 5.712 – não estava revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não constava dos autos os regulares instrumentos de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual, fora proferido despacho concedendo prazo de 5 dias para realizarem a regularização aduzida[4]. Atendendo ao chamamento, os réus Ivan Valadares de Castro e Luiz Bandeira da Rocha Filho aviaram petição, colacionando aos autos instrumento via do qual haviam sido conferidos poderes ao eminente causídico que firmara o seu apelo, provenientes do Dr. Breno Lima Bandeira – OAB/DF 13.759[5], sem observarem, contudo, a inexistência de procuração passada pelo réu Ivan Valadares de Castro outorgando ao aludido causídico os poderes que substabelecera, constando do caderno processual apenas procuração outorgada pelo outro litisconsorte nomeado - Luiz Bandeira da Rocha Filho[6] -, a despeito das defesas conjuntas que manejaram[7]. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação, manejado em conjunto pelos réus Ivan Valadares de Castro e Luiz Bandeira da Rocha Filho, quanto ao primeiro, não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação quanto àquele litisconsorte, por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, novamente, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[8], o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação que aviara, ou, instrumento de mandato anterior conferindo poderes de representação ao firmatário do substabelecimento, ora colacionado, sob pena de ser desconsiderado o apelo, quanto ao réu Ivan, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 25709590 (fls. 2015/2020). [2] - Apelação Nilton – ID 25709615 (fls. 2179/2213); apelação Luiz e Ivan – ID 25709641 (fls. 2249/2266); apelação Aldeyr – ID 25709646 (fls. 2295/2307); apelação César – ID 25709651 (fls. 2315/2345); apelação STAR – ID 25709655 (fls. 2349/2362). [3] - Contrarrazões – ID 25709662 (fls. 2371/2385). [4] - Despacho ID 26070644 (fls. 2402). [5] - Petição ID 26154214 (fl. 2408). Substabelecimento – ID 26154219 (fl 2409). [6] - Procuração Luiz – ID 25709247 (fl. 849). [7] - Contestação – ID 25079368 (fls. 1253/1277). Contestação – ID 25709483 (fls. 1602/1612). Contrarrazões de EDs – ID 25709604 (fls. 2045/2047). [8] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)